Tribunal: TJMT
Processo: 1017604-31.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017604-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZA PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 721.419.301-97 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – EXIGÊNCIA DE QUE A OUTORGA DO MANDATO SE DÊ POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE EM PRINCÍPIO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEREZA PINTO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação “
Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Pedido de Dano Moral
”
(Proc. nº 1017604-31.2020.8.11.0015),
ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A.,
indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015
, condenando a autora/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (cf. Id. nº 149734682)

A Autora/apelante sustenta que “
apresentou todos os documentos indispensáveis para propositura da ação
”, e, que além disso, “
o CNJ em processo administrativo de nº 0001464- 74.2009.2.00.0000, decidiu que não se pode cercear o acesso a justiça, pois o custo despendido com o Instrumento Público feito em cartório (o que chega a custar até R$ 150,00) torna dispendioso para o cidadão comum, impedindo e embaraçando a pertinente perseguição aos seus sagrados direitos
”, portanto, a procuração assinada por pessoal analfabeta vem acompanhada de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme prevê a lei.

Discorre que
inexiste nos autos “
qualquer ausência de pressupostos processuais a motivar uma sentença anormal sem resolução de mérito no momento da distribuição da ação, ainda mais em se tratando de demanda meramente declaratória, cujo objetivo é declarar a existência válida ou não do suposto contrato de empréstimo consignado com o seu efetivo cumprimento, por estas razões apontadas é que não há motivos para almejar a extinção prematura do processo sem análise do mérito
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja reconhecida “
a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial,
(...)
, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao Juízo de origem para análise do mérito
”
(cf. Id. nº 149734688).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 149734690, o Banco/réu dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“
Conforme relatado, após verificada a irregularidade da representação processual, foi oportunizada a emenda da inicial, mas a parte autora se quedou inerte, de modo que impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.

Neste viés, importante destacar o que dispõem os artigos 183 e 284, ambos do Novo CPC:

"Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa".

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial". (destaquei)

Assim, diante da resistência injustificada da parte autora, ora apelante, em atender à ordem do Juízo, na medida em que não emendou a inicial, conforme determinado, e nem interpôs o recurso adequado no momento oportuno, não resta outra alternativa que não fosse o indeferimento da inicial. (...)

Cumpre ressaltar, que não cabe, neste momento processual, mais qualquer discussão sobre a necessidade ou não de exibição dos documentos exigidos, ou à qual parte incumbia a apresentação de tais documentos, eis que, não tendo a parte autora, ora apelante, se manifestado no momento oportuno, por meio de recurso cabível, restou referida matéria acobertada pela preclusão, nos termos dos artigos 233 e 507 do CPC.

Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, uma vez que concedo o benefício da justiça gratuita à parte requerente, ante a declaração de pobreza e documentos acostados à inicial
”.

A condição de analfabetismo em nada interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, no máximo, impõe a necessidade de se atender certa formalidade, como é o caso da exigência da assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas na formalização do negócio por documento particular (CC, art. 595).

Portanto, à luz do art. 595 do CC, o instrumento público não é requisito de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, podendo a sua representação processual ser conferida por meio de procuração particular, bastando que o instrumento esteja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

É a orientação firmada pelo CNJ a respeito da matéria:

“
EMENTA
: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102ª Sessão Ordinária - julgado em 06/04/2010)

E o entendimento consagrado pela jurisprudência deste TJMT:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1002091-47.2020.8.11.0007 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/02/2021)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1002185-92.2020.8.11.0007 – Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 26/05/2021)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1011048-13.2020.8.11.0015 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/05/2021)

Então, não há como admitir a premissa decisória estabelecida na sentença para o indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a de imprescindibilidade da procuração
ad judicia
via instrumento público à regular representação em Juízo da pessoa não alfabetizada, não havendo como subsistir o desfecho decisório sob tal fundamento, até porque a procuração advocatícia vinculada ao Id. nº
149734668,
atende todos os requisitos legais acima mencionados.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento do feito.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022